Tribunal: STF
Processo: AI 657946
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-05
Data de publicação: 2015-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO AVULSA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO, COM RESPECTIVA BAIXA À ORIGEM. DEVOLUÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento cujo seguimento foi negado por ausência de requisitos processuais, sem ter havido exame do mérito da questão, o que autoriza a certificação do trânsito em julgado do acórdão que se visa embargar e a baixa dos autos para a Corte de origem. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.